Tribunal: CARF
Processo: 10120.002721/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.002721/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.071 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
RODINEI APARECIDO DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
REPRESENTANTE COMERCIAL. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos
recebidos
por representante comercial
que exerce
exclusivamente a mediação para a realização de negócios mercantis, quando
praticados por conta de terceiros, são tributados na pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei,
no percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a graduação
da penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir
a penalidade no lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Denny Medeiros da
Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.002721/2010-21
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002721/2010-21

Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 03-52.648, pela 7a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, às fls. 101/111:
Trata-se de Auto de Infração referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF
(fls. 58/68), exercício 2007, ano-calendário 2006, lavrado por Auditor Fiscal da
DRF/Goiânia- GO. O crédito tributário apurado está assim constituído:

O Auto de Infração originou-se da verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo contribuinte, quando foram apuradas as seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, recebidos de
Pessoas Jurídicas. O contribuinte informou em sua Declaração de Ajuste Anual -
DIRPF 2007, o total de rendimentos de R$ 639.792,00, indevidamente declarados como
recebidos de pessoas físicas, pois se tratam de rendimentos recebidos da pessoa jurídica
TIM CELULARES S/A, CNPJ 04.206.050/0001-80. Na DIRF apresentada pela pessoa
jurídica TIM CELULAR S/A, consta rendimento bruto anual de R$ 680.172,85 e
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 10.202,60. A diferença de rendimentos
entre o valor constante da DIRF e o da DIRPF é de R$ 40.380,85, a qual consiste em
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrente do trabalho sem
vinculo empregatício. Enquadramento legal nos autos (fl. 61).

Consta da descrição dos fatos que, em decorrência das divergências entre a DIRF da
fonte pagadora TIM CELULAR S/A e a DIRPF, o contribuinte foi intimado, por meio
do Termo de Intimação Fiscal n° 0160, de 18/02/2010, a apresentar os comprovantes de
rendimentos recebidos de pessoas físicas, bem como a confirmar os valores constantes
da DIRF, pagos à empresa individual, Rodinei Aparecido do Nascimento, CNPJ n°
07.627.070/0001-13. Em resposta ao Termo de Intimação n° 0160, o contribuinte
apresentou os seguintes esclarecimentos:
- os rendimentos informados na DIRPF como recebidos de pessoas físicas, no valor de
R$ 635.742,00 foram informados indevidamente a este título, pois se tratam de
rendimentos recebidos da Pessoa Jurídica TIM CELULARES S/A, CNPJ
04.206.050/0001-80 (fl. 54);
- os valores informados pela TIM CELULAR S/A, estão corretos, confirmando assim o
recebimento de R$ 680.172,85, de remuneração pela intermediação de planos de
Serviço de Telefonia Móvel e demais serviços constantes do contrato de serviço de
representação comercial (fl. 54).
Por meio do Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos (fls.29/30) a
empresa TIM CELULAR S/A, foi intimada a apresentar os seguintes documentos:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002721/2010-21

- comprovantes de pagamentos efetuados em favor de Rodinei Aparecido do
Nascimento, CNPJ no 07.627.070/0001-13, durante o ano calendário 2006;
- cópia do contrato de prestação de serviços celebrado com o contribuinte.
A TIM CELULAR S/A atendeu à intimação (fl. 32), apresentando os documentos de
fls. 33/51.
Ainda de acordo com a descrição dos fatos, a fiscalização concluiu com base nos
documentos analisados e conforme Ato Declaratório Normativo CST n° 25, de
dezembro de 1989, que o representante comercial que exerce a mediação para a
realização de negócios mercantis, como define o artigo 10 da Lei n° 4.866, de 9 de
dezembro de 1965, terá seus rendimentos tributados na pessoa física do beneficiário,
uma vez que não tenha praticado por conta própria.
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa. Dedução indevida da base de cálculo
com despesas escrituradas em Livro-Caixa, pleiteadas indevidamente.

De acordo com os autos, os valores foram apurados pelo exame do Livro Caixa
apresentado pelo contribuinte, sendo que os valores mês a mês encontram-se
discriminados, às fls. 62. Enquadramento legal nos autos (fl. 63).
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado do Auto de Infração, o contribuinte apresentou impugnação, às fls. 72/77,
com os argumentos que se seguem, em síntese.
Pugna pela nulidade do lançamento, sob o argumento de que a omissão de rendimentos
ocorreu devido ao justificável engano fomentado pela situação atípica do caso, tendo em
vista a complexidade e o conflito existente entre a firma individual e pessoa física de
seu representante, jamais por ato culposo do impugnante, o qual foi vítima de erro
involuntário, o que torna o Auto de Infração infundado e nulo.
Argumenta que, de acordo com alguns preceitos definidos no art. 172 do Código
Tributário Nacional, a autoridade administrativa pode conceder, por despacho
fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário. Mesmo entendendo ser
indevida a infração imposta, aduz que é digno de remissão total do débito imputado, ao
passo da precária situação econômica desencadeada pela rescisão do contrato de
Representação Comercial, pois o serviço de representação comercial era sua principal
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002721/2010-21

fonte de renda, e com a paralisação das atividades de sua firma individual seus
rendimentos caíram vertiginosamente, deixando-o a beira da falência, o que pode ser
comprovado pela análise das últimas declarações de imposto de renda apresentadas.
Pede para que seja procedida a retificação do lançamento a fim de retirar a
responsabilidade da pessoa física Rodinei Aparecido do Nascimento CPF n°
101.643.128/70, fazendo com que a autuação em tela figure na competente DIPJ da
firma individual Rodinei Aparecido do Nascimento, CNPJ n° 07.627.070/0001-13,
conforme consta das informações eletrônicas remetidas pela fonte pagadora TIM
CELULAR S/A.
Contesta a multa imposta, sob o argumento de que a legislação tributária brasileira
contém inúmeros casos de multas absurdas, totalmente em desacordo com o
determinado pelo artigo 150, inciso IV da Constituição Federal, que proíbe a instituição
de tributo com caráter confisco e, sem sombra de dúvida, aplicar uma multa que
praticamente dobra o valor do débito, além da correção monetária já incidente,
basicamente é retirar do contribuinte valores que não são devidos ao Fisco (confisco).
Ao final requer:
- a nulidade do Auto de Infração;
- que seja concedida a remissão do débito, por força da insuficiência financeira do
impugnante, nos termos do art. 172 do CTN, na remota hipótese de indeferimento da
anulação do referido Auto de Infração;
- que seja expurgada do débito a multa proporcional, por ser abusiva e ilegal, nos termos
do art. 150 da CF/ 88;
- que seja retificado o lançamento para excluir a responsabilidade da pessoa física
Rodinei Aparecido do Nascimento CPF n° 101.643.128/70, fazendo com que a autuação
figure na DIPJ da firma individual Rodinei Aparecido do Nascimento, CNPJ n°
07.627.070/0001-13, conforme consta das informações emitidas pela fonte pagadora
TIM CELULAR S/A.
É o Relatório.
Com base no art. 136 do Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 10 e 59 do
Decreto no 70.235/72 (PAF), a turma julgadora rechaçou a preliminar de nulidade arguida em
razão de justiçável engano fomentado pela situação atípica do caso, o conflito existente entre a
firma individual e a pessoa física de seu representante e ausência de ato culposo.
A respeito do pedido de remissão, invoca o art. 172 do CTN e denega o pedido
sob o argumento de que o perdão apenas pode ser concedido quando lei expressamente autorizar.
Trouxe o Ato Declaratório Normativo no 25/89 para confirmar a tributação, na
pessoa física, dos rendimentos decorrentes de atos praticados de intermediação de negócio, por
conta de terceiros.
Informou que o contribuinte não questionou, expressamente, a glosa de despesas
escrituras no Livro Caixa, mas apenas o apresentou, sem a documentação que lhe deu suporte.
Ao fim, rejeitou a exclusão da multa de ofício, ante a submissão ao princípio da
legalidade do art. 142 do CTN.
Julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário exigido.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002721/2010-21

Ciência postal em 8/7/2013, fls. 116.
Recurso voluntário formalizado em 31/7/2013, fls. 119/122.
O recorrente requer a nulidade do auto de infração, por informação de sujeito
passivo diverso, devendo ser tributada a pessoa jurídica.
No mérito, afirma que as infrações cometidas ocorreram “devido ao justificável
engano, tendo em vista a complexidade e o conflito existente entre a pessoa jurídica e física,
jamais por qualquer ato culposo do Requerente, o qual foi vítima de erro de involuntário de
lançamento”.
Com relação à multa aplicada, afirma que esta não poderá prosperar tendo em
vista seu exorbitante valor, em desconformidade com a lei e a jurisprudência predominante.
Não houve apresentação de documentos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Nulidade por Erro na Identificação do Sujeito Passivo
O contribuinte defende a nulidade por erro na identificação do sujeito passivo.
Mesmo que esta questão tenha sido trazida apenas em grau de recurso, de modo
que não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, entendo que deva ser analisada por se tratar de matéria de ordem pública, não atingida
pela preclusão.
Se constatado, o erro na identificação do sujeito passivo responsável pelo
cumprimento da obrigação tributária afeta não apenas as partes, mas prejudica a constituição do
crédito tributário em si, alcançando a validade do próprio ato de lançamento.
Feitas estas considerações introdutórias, entendo não haver mácula na constituição
do crédito tributário em desfavor do representante comercial autônomo, responsável por
intermediação de negócios, por conta de terceiros, não da empresa individual que constituiu. Esta
figura está definida no art. 1o da Lei no 4.886/65:
Art. 1° Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física,
sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou
mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002721/2010-21

propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos
relacionados com a execução dos negócios.
Relevante destacar o inc. III do art. 45 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda/RIR), na seção referente à tributação das pessoas físicas:
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
...
III - remuneração dos agentes, representantes e outras pessoas sem vínculo empregatício
que, tomando parte em atos de comércio, não os pratiquem por conta própria;
Sendo assim, os rendimentos recebidos por representante comercial autônomo,
que exerce exclusivamente a intermediação para a realização de negócios mercantis, quando
praticado por conta de terceiros, são tributados na pessoa física.
É exatamente a hipótese dos autos: o contribuinte fiscalizado apenas representa a
TIM Celular S/A (fls. 33/39), atuando como intermediário entre a citada empresa e seus clientes,
por conta e ordem daquela.
Além disto, é irrelevante, para fins da legislação do imposto sobre a renda, a
existência de empresa individual, a Rodinei Aparecido do Nascimento, pois convenções
particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito
passivo de obrigação tributária. É o que ensina o art. 123 do CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Estas conclusões não destoam do entendimento reproduzido pelo Ato Declaratório
Normativo CST no 25/89 (DOU de 14/12/1989):
O COORDENADOR DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições que
lhe confere o item II da Instrução Normativa do SRF no 34, de 18 de setembro de 1974,
e tendo em vista o disposto no § 2o do artigo 97 e inciso III do artigo 30, ambos do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 85.450, de 04 de
dezembro de 1980.
DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal e
demais interessados, que o representante comercial que exerce exclusivamente a
mediação para a realização de negócios mercantis, como a define o artigo 1o da Lei no
4.886, de 9 de dezembro de 1965, terá seus rendimentos tributados na pessoa física do
beneficiário, uma vez não a tenha praticado por conta própria. Irrelevante a existência
de registro como firma individual na Junta Comercial e no Cadastro Geral de
Contribuintes do Ministério da Fazenda.
Assim também decidiu este Conselho nos julgados abaixo:
Acórdão 2301-006.461, de 11/9/2019
IPRF. REPRESENTANTE COMERCIAL. TRIBUTAÇÃO. Os rendimentos recebidos
por representante comercial que exerce exclusivamente a mediação para a realização de
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002721/2010-21

negócios mercantis, quando praticados por conta de terceiros, são tributados na pessoa
física. Recurso Voluntário Negado.
Acórdão 2202-004.947, de 12/2/2019
REPRESENTANTE COMERCIAL. TRIBUTAÇÃO. Os rendimentos recebidos por
representante comercial que exerce exclusivamente a mediação para a realização de
negócios mercantis, quando praticados por conta de terceiros, são tributados na pessoa
física.
Logo, conheço da nulidade arguida e rejeito-a por estar identificado corretamente
o sujeito passivo da obrigação tributária.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e Glosa de Deduções
Escrituradas no Livro Caixa
O contribuinte apenas afirma que as infrações cometidas ocorreram “devido ao
justificável engano, tendo em vista a complexidade e o conflito existente entre a pessoa jurídica
e física, jamais por qualquer ato culposo do Requerente, o qual foi vítima de erro de
involuntário de lançamento”.
Consoante relatado pela autoridade fiscal, o contribuinte informou, na Declaração
de Ajuste Anual (DAA), rendimentos recebidos de pessoas físicas de R$ 635.742,00 e escriturou,
no Livro Caixa, despesas na ordem de R$ 610.928,00, tendo a omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica já descontado os valores declarados para o montante de R$ 40.380,85.
Assim, não enxergo “justificável engano” nem “complexidade” que levasse o
recorrente a informar rendimentos não recebidos de pessoa jurídica e despesas escrituradas no
Livro Caixa que totalizassem mais do que 96% daqueles. Ainda que cogitasse isto, nada impedia
o contribuinte de pesquisar as regras de preenchimento da DAA em relação à representação
comercial, ou comparecer à unidade de origem que jurisdiciona seu domicílio tributário e
solicitar orientação tributária, ou formular a consulta de que trata o art. 46 do PAF.
Calha, por fim, destacar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva
e independe da intenção do agente, nos termos do art. 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Outrossim, o contribuinte não carreou aos autos provas que pudessem auxiliá-lo
em excluir ou reduzir a exação tributária, como a documentação hábil e idônea que tenha
lastreado as despesas escrituradas no Livro Caixa, também não atacando o mérito das autuações
de forma clara e específica, devendo estas serem mantidas.
Multa de Ofício
Quanto à incidência da multa de ofício no percentual de 75%, esta tem previsão
no inc. I do art. 44 da Lei no 9.430/96, incidindo sobre o tributo não declarado ou recolhido
espontaneamente. Este percentual é fixo e definido objetivamente pela lei, não dando margem a
considerações sobre sua exorbitância ou confiscatoriedade, o que impossibilita esta autoridade
julgadora afastá-la ou reduzi-la, senão nas hipóteses especificamente previstas no art. 6o da Lei
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002721/2010-21

no 8.218/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, nas hipóteses de pagamento,
compensação ou parcelamento do tributo apurado, quando não houve contestação do
lançamento.
Ademais, eventuais alegações de que a multa fere princípios constitucionais não
podem ser analisadas por este Conselho, vinculado à literalidade da Lei e ao disposto na Súmula
CARF no 2, devendo tal pedido ser dirigido ao Poder Judiciário, ao qual compete o controle de
constitucionalidade dos atos infraconstitucionais.
CONCLUSÃO
VOTO por conhecer em parte o recurso voluntário, exceto o argumento de
nulidade por erro na identificação do sujeito passivo, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital